Tribunal: TJMT
Processo: 0000122-23.2009.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000122-23.2009.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HANILTON NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 018.878.771-26 (APELADO), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ROBSON FERREIRA XAVIER (VÍTIMA), ALEX BARBOSA MEDEIROS (ASSISTENTE), RODRIGO RAFAEL DA SILVA CALISTO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO DA SILVA JORGE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – CASSAÇÃO DO JULGAMENTO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO OCORRÊNCIA – JÚRI QUE OPTOU PELA TESE DEFENSIVA APRESENTADA EM PLENÁRIO – ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Só se licencia cassação do veredicto popular quando ele é arbitrário e sem qualquer sintonia com as provas dos autos. Pode, desta forma, o Tribunal do Júri, no uso da soberania que lhe outorgou a Constituição Federal, optar por uma dentre as teses apresentadas em plenário, desde que seja a mesma plausível em face do contexto probatório. A decisão do Júri que, com base em elementos probatórios encartados no processo, entendeu que a autoria delitiva não restou comprovada, deve ser mantida, à vista do seu caráter soberano.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.º
0000122-23.2009.8.11.0064, código n.º 321926
, que atento à decisão soberana dos jurados,
absolveu

ABSOLVIÇÃO DE HANILTON NOGUEIRA DE OLIVEIRA , nos termos do art. 386, VII do CPP, da imputação referente à prática do crime descrito no artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, ao tempo que condenou o corréu ADRIANO DA SILVA JORGE pelo mesmo crime.

Inconformado, o órgão ministerial em suas razões (Id.
143002427
), pugna a decretação de
nulidade do julgamento
perante o Tribunal do Júri, alegando para tanto que a
decisão dos jurados é contrária as provas dos autos
, uma vez que a autoria do crime restou comprovada.

Em contrarrazões, a Defesa requer o
desprovimento
do apelo, mantendo-se incólume a r. sentença absolutória proferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
provimento
do recurso:

Apelação criminal. Réu pronunciado por homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos III e IV, do CP). Tribunal do Júri reconheceu que o réu não concorreu para o crime. Réu absolvido. Irresignação ministerial. Pretendida anulação do julgamento, sob argumento de que a decisão absolutória contrariou a prova dos autos. Procedência. A hipótese cuida de julgamento contra o que está nos autos. Parecer pelo provimento do apelo da Acusação, a fim de que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Juri, nos termos do artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal.
(Id.
145147179
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
o órgão ministerial
pugna em suas razões a decretação de
nulidade do julgamento perante o Tribunal do Júri,
alegando para tanto que a decisão dos jurados é contrária as provas dos autos, uma vez que acolheram a tese da defesa e absolveram o recorrido.

Infere-se do caderno informativo:

“(...) No dia 07.11.2008, por volta de 01h00min, em via pública, mais precisamente na Rua Alberto Sasi, em frente ao nº 1195, Bairro Jardim Liberdade, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados HANILTON NOGUEIRA DE OLIVEIRA e ADRIANO DA SILVA JORGE, em companhia de mais três menores de idade, em comunhão de desígnios e divisão de tarefas, mataram a vítima Robson Ferreira Xavier, por meio cruel e que impossibilitou a defesa do ofendido.

Consta dos autos, que os denunciados e os menores estavam participando de uma festa na casa de Hanilton, ocasião em que o ofendido chegou ao local e supostamente proferiu palavras ofensivas contra aqueles, que, descontentes com o ocorrido, passaram a espancar a vítima, causando-lhe o óbito em razão das inúmeras agressões sofridas.

Vê-se da análise do informativo, que os vários agressores bateram na vítima mediante socos e pontapés, todavia, ao perceberem que esta não havia falecido, começaram a arremessar-lhe pedras e atacá-la com pedaços de madeira, principalmente na cabeça, resultando na morte por traumatismo craniano. Após os fatos, o denunciado Hanilton Nogueira de Oliveira acionou o socorro médico, apresentando-se na delegacia posteriormente, enquanto o outro, Adriano da Silva Jorge evadiu-se, tomando rumo ignorado. (...)”

Posto isso, passo à análise do pleito recursal.

1.

Do pleito de nulidade de julgamento.

Pretende o órgão acusador, por meio do presente recurso, que o apelado seja submetido a novo julgamento pelo tribunal do júri, sustentando, que os Senhores Jurados do Conselho de Sentença julgaram em desacordo com as provas encartadas aos autos.

O pleito não merece prosperar.

No caso, a
materialidade delitiva

a materialidade do crime restou comprovada por meio do boletim de ocorrência, laudo de exame de necropsia da vítima Robson Ferreira Xavier, mapa topográfico das lesões da vítima, certidão de óbito da vítima, bem como pelos depoimentos coligidos nos autos, não existindo qualquer insurgência em relação ao tema.

Por outro lado, o Conselho de Sentença,
por maioria de votos,
entendeu que
não há provas suficientes
acerca da
autoria
.

De acordo com a versão do recorrente Hanilton na fase judicial, ele e o recorrente Adriano não participaram da ação violenta que resultou na morte da vítima, com intuito de atribuírem a responsabilidade pelo fato tão somente ao inimputável Leandro, conforme se verifica:

“(...) Foi bem assim. Nós tava, tinha uma festinha em casa, (...) aí no caso ele tinha discutido, ele era padrinho do meu filho, (...) eles tinham discutido, ele com a mulher dele aí ela pegou e foi pra casa de uns parentes (...) dela e ele achou que ela tava lá em casa, porque tinha uma festinha lá né, aí ele achou que pelo fato deles terem brigado ela podia ter se escondido lá (...) mais ou menos umas nove, dez horas (...) da noite. (...) Ele não tava e ela também não. Eles tinham discutido na casa deles. Aí como ele viu que tava tendo movimentação lá em casa ele foi perguntar se ela tava lá. Eu falei que não. Ele falou ‘não, você tá escondendo minha mulher na sua casa’. Falei ‘não, ela não tá aqui não’. Aí ele pegou, ficou fazendo uma muaginha na frente, aí decidiu entrar. Eu falei ‘não, você pode entrar e olhar’. Ele olhou no meio do pessoal e falou ‘não, ela tá dentro da sua casa’. Falei ‘aqui não tem ninguém moço, ela não tá aqui não’. Aí ele já veio com violência pra cima de mim (...) veio pra brigar. Peguei, separei ele e falei ‘não, você pode olhar’. Ele olhou de novo lá dentro, sentou um pouco ali pra ver se ela saía e nada. Aí ele começou, levantou de novo e se alterou. Ele quis brigar comigo, aí os rapazes que estavam lá em casa também (...) ele veio brigar, aí separei, conversei com ele e levei ele embora pra casa dele. (...) Aí ele pegou e voltou de novo. E no que ele voltou, ele já veio pra brigar por causa disso. (...) Foi na mesma hora, foi questão de eu deixar ele lá e ele voltar. Eu cheguei e ele voltou de novo. Aí ele pegou e veio já com ignorância e veio pra vias de fato assim como vocês falam, aí foi onde começou a discutir, brigou, tornei a separar, aí eles foram pra rua. (...) Tava ele, o Adriano, esses menores aí. (...) eles estavam em cinco lá só. (...) Ele veio pra cima, brigou. (...) na segunda vez que ele já veio com mais ignorância. (...) Ele começou com o Adriano. (...) Ele pegou e começou a brigar na rua, (...) na porrada, isso. Aí peguei e apartei a briga, deixei quieto. Tava apartando eles, aí tornei a levar ele na casa dele, mandei ele aguardar lá, fiquei um pouco conversando com ele, aí ele ficou quieto lá. (...) Aí eles começaram na briga lá e passou um tempo chegou um outro rapaz, chamado Leandro que já tinha uma desavença com ele (Robson), aí foi onde aconteceu a briga lá dos dois, que esse Robson já tinha jurado ele de morte, aí os dois começaram a brigar e eu saí fora. (...) Aí os dois ficaram brigando na porrada lá, aí depois pegou um pau e deu umas pauladas nele, mas nisso eu não tava lá mais não, só fiquei sabendo. (...) Isso aí já foi lá na rua, lá na esquina lá embaixo que eles estavam. (...) O Leandro chegou e viu o Adriano machucado, aí já tinha a treta já. (...). Juiz: O senhor presenciou o momento em que o Leandro bateu no Robson? Hanilton: Não, quando esse cara chegou eu já saí. Juiz: E o Adriano presenciou? Hanilton: O Adriano eu levei ele embora. Ele tava machucado. Juiz: Eles brigaram com o que? Murro, pau, pedra? Hanilton: Pau. Porrada, pau. Juiz: A terceira vez que o senhor pegou o Adriano o senhor levou pra sua casa. E o senhor deixou o Leandro com o Robson lá brigando? Hanilton: É. Ficou só os dois, porque eu peguei e levei o Adriano embora pra casa dele porque ele tava machucado, aí só ficou os dois lá porque o outro eu não entro em briga porque ele é problema. (...) Aí quando eu cheguei né, eu tinha levado o Adriano embora, eu voltei e o rapaz tava no chão, chamei o SAMU, liguei umas três vezes e nada, aí eu peguei e liguei pra polícia militar. A polícia militar passou e confirmou o fato lá, que tinha havido a briga, chamou o SAMU, aí rapidamente chegou lá e levou ele pro hospital. (...) .

Em sede inquisitiva o recorrido narrou que a vítima era usuária de drogas e que, no dia do crime, estava ingerindo bebida alcoólica em companhia de Alex, Adriano, Leandro, Leandro Cesar, Rodrigo Gleice e Nego nas “duas pistas” do Conjunto São José, tendo chegado ao local às 20h e saído por volta das 22:20, e que todos já estavam embriagados.

Afirmou que levou todos para sua casa para continuarem bebendo. Relatou que a vítima estava totalmente embriagada, e compareceu a sua residência sem ser convidada, chamando o recorrido para conversar e resolver uma questão, oportunidade em que Alex pediu que o ofendido fosse embora por estar muito embriagado, ensejo em que a vítima se alterou e partiu para cima de Adriano, momento em que todos que estavam na residência agrediram a vítima com socos e pontapés, inclusive o recorrido. Asseverou que quando a vítima caiu no chão, cessaram as agressões e carregou esta até uma esquina nas proximidades da casa da namorada dela.

Relatou que a vítima retornou à frente de sua residência, oportunidade em que Adriano e Leandro, apenas estes, a agrediram novamente, com maior rigor, tendo o recorrido manifestado oposição, inclusive tentando segurar Leandro. Que a vítima, então, foi agredida com “bicudas” por Adriano e Leandro, e que Leandro a acertou na cabeça com um pedaço de concreto, momento em que o recorrente teria dito “
você quer matar o cara... vai se fuder sozinho
” (sic), e foi para casa.

Alegou que, ao perceber que Leandro e Adriano haviam saído do local, retornou para perto da vítima, levantou-a do chão, abriu a boca dela para que o sangue saísse, bem como acionou o SAMU pela terceira vez. (id. 21428975 - Pág. 3).

Tal depoimento foi confirmado por Alex Barbosa Medeiros, quem relatou, ainda, que a vítima chegou ao local ofendendo e ameaçando de morte o recorrido, e que, em um primeiro momento, pediram que ela fosse embora e cessasse as ofensas, mas esta não quis ir embora e partiu para cima de Adriano, sendo agredida por várias das pessoas que estavam ali e, depois que agrediu Adriano na cabeça com um pedaço de pau, as agressões se intensificaram até que a vítima caísse ao chão.

Confirmou que Hanilton levantou a vítima e a ajudou até a esquina, para que essa fosse embora. Relatou que, passados alguns minutos, a vítima retornou, e passou a ser agredida exclusivamente por Adriano e Leandro, com pedaços de madeira e de concreto, enquanto Hanilton, o recorrido, tentava impedir Leandro e Adriano de prosseguir nas agressões (id. 143002350, Pág. 17).

A testemunha Algemiro Rodrigues Ramos, em sede policial, relatou que, de dentro de sua casa, ouviu gritos e viu um rapaz caído no chão, mas ainda vivo, sendo agredido com madeiras e pedaços de concreto por três outros indivíduos, oportunidade em que alguém disse “
ele ainda não morreu
”, e então “
um homem chegou próximo da vítima como se fosse furar, e depois ouviu um grito bem alto de muita dor, e a vítima estava caída ao chão, toda ensanguentada
”. (id. 143002351 - Pág. 19)

Acerca dos fatos, a testemunha Rodrigo Rafael da Silva Calisto disse na delegacia, verbis:

“(...) QUE se abaixou para pegar um copo de vinho e ao se virar viu que estavam batendo em Robson, e que também foi e ajudou dando um chute, que não sabe onde pegou, e um murro na cabeça da vítima; QUE eram muitas pessoas batendo, sendo elas: Adriano, Anilton e um outro cara que nunca viu na Vida; QUE deixaram quieto e "Brancão" saiu caminhando, sozinho, e sentou em um toco na esquina; QUE nisso chegou Leandro e perguntou o que havia acontecido, sendo que após contarem que um cara tinha ameaçado Anilton, ele foi até "Brancão" e deu um chute na cabeça do mesmo; QUE ele caiu e Leandro, de posse de um pedaço de caibro bateu na cabeça da vítima; Que ao ver essa cena foi embora e ficou sabendo mais tarde pela boca do povo que Leandro havia dado tijolada e facada em Brancão; Que também ficou sabendo que Brancão já havia anteriormente ameaçado Leandro e dito que iria mata-lo, sendo que não sabe o motivo da ameaça; Que nesta Delegacia, ao ser mostrada a foto de Robson Ferreira Xavier, reconheceu como sendo o indivíduo com o apelido de Brancão (...)”.

Portanto, existem duas versões nos autos.

Os jurados quando submetidos a responder os quesitos, entenderam que o recorrido não foi autor do crime em comento.

Assim, conquanto, tenha o Júri reconhecido a materialidade do crime, o mesmo não reconheceu que o recorrido tivesse desferido os golpes que ceifaram a vida da vítima, e por consequência, acharam por bem, absolvê-lo da acusação.

Embora a testemunha visual
Algemiro Rodrigues Ramos tenha narrado que o crime foi praticado por três pessoas, não reconheceu quais seriam estas.

Ademais, outras pessoas que estavam no local roboraram, como visto, a versão do recorrido de que não teria sido o autor dos golpes que ceifaram a vida da vítima.

Realmente, ainda que existam indícios de que, em um primeiro momento, o recorrido tenha agredido a vítima, consta dos autos versão segundo a qual, ao ver a vítima caída, ajudou essa para que fosse embora do local, sendo que o ofendido, ainda assim, retornou e foi agredido, dessa vez sem a participação do recorrido que, de resto, teria acionado o SAMU para socorrer a vítima.

Assim, existe corrente probatória razoável a assinalar a não participação do recorrido no delito, não se tendo por divorciada das provas a decisão do corpo de jurados.

Imperioso registrar que ao júri, constitucionalmente, é assegurada a soberania dos veredictos, artigo 5º alínea c, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, e tal garantia só cede quando a decisão proferida não encontra suporte verossímil no contexto probatório, não havendo em tal caso, violação à soberania dos veredictos.

Nesse contexto, respeitada a convicção esposada pelos i. representantes do
parquet
, não há como negar que o júri optou por uma das versões reproduzidas nos autos, pois ao deliberar pela absolvição do apelado, reconheceu a existência de prova da materialidade delitiva, mas não a autoria, afastando, em consequência, a tese acusatória concernente à caracterização de delito contra a vida, não se cogitando, assim, de decisão manifestamente contrária à prova dos autos nem de nulidade decorrente dessa escolha soberana, sobretudo por não ser arbitrária ou sem apoio em elemento de convicção algum.

Não se pode olvidar que os jurados julgam de acordo com sua livre convicção, não estando atrelados à lei, à jurisprudência, à doutrina ou às convicções externadas pelas partes.

Portanto, ao dar mais crédito ao enredo defensivo, o júri simplesmente exerceu a sua soberania constitucional, sobretudo porque a prova que o embasou, como se viu, não contém mácula e satisfaz as condições legais para motivar a convicção do Júri Popular.

É que, de acordo com o disposto no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, as decisões soberanas do Tribunal do Júri somente podem ser anuladas, via apelação, quando manifestamente contrárias à prova dos autos.

Assim é que no que se refere ao advérbio
manifestamente
, constante do dispositivo legal acima mencionado, interpretado à luz do princípio da soberania dos veredictos, é pacífico o entendimento de que somente são anuláveis os julgamentos do Tribunal Popular quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se totalmente da prova colhida nos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 468.460/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 2/12/2019.)

Nessa linha, diante de razoável acervo probatório, tem-se que o Conselho de Sentença não reconheceu a autoria do crime ao acusado, decisão soberana que, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos, não é anulável e tampouco passível de alteração em segundo grau.

Em respeito ao princípio da soberania dos Veredictos, somente será realizado novo julgamento se a decisão abraçada pelos jurados for totalmente dissociada da prova, o que não é o caso destes autos.

Inviável, desse modo, a pretensão de anular o Júri por julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, se a decisão está em consonância com o conjunto probatório, tendo o conselho de sentença optado por uma das versões apresentadas, repelindo a tese sustentada pela acusação.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023